Tribunal: TJDFT
Processo: 0743106-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743106-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRAZ ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos liquidação provisória proposta por BRAZ ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA em desfavor do ora agravante (PJe 0716608-28.2021.8.07.0001), exarada nos seguintes termos, verbis: Considerando a complexidade da liquidação, foi produzida prova pericial contábil para apurar o eventual valor pago a maior pelos requerentes para a quitação das cédulas de crédito rural. A decisão em liquidação determinou a realização de perícia para “cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), referentes a condenação na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1/DF)”, fixando, ainda, o termo inicial para os juros moratórios a citação na ação de conhecimento. Quanto aos juros de mora e o índice de atualização, a decisão em liquidação foi clara ao fixar o termo inicial dos juros moratórios a contar da citação na ação de conhecimento. Isso porque, há recurso repetitivo sobre o tema, tendo o STJ, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, definido que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na ação de conhecimento. Confira-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.’ 4.- Recurso Especial improvido. (STJ. REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) Tratando especificamente sobre as liquidações referente à ação civil pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o e. TJDFT adota esse mesmo entendimento, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇAO MOVIDA CONTRA O COOBRIGADO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA (ART. 516 DO CPC). INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. 1. Cumprimento de sentença (título oriundo da Ação Civil Pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal e Acordão proferido no REsp 1.319.232/DF) que condenou a União, Banco Central e Banco do Brasil, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Dado o direcionamento do cumprimento em desfavor da sociedade de economia mista - possível, em se tratando de título executivo que reconhece a responsabilidade solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil S/A - tem-se por competente a Justiça do Distrito Federal por não se enquadrar a presente ação em nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal. 2. Banco do Brasil é pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, incide a regra geral de competência para o ajuizamento da ação prevista no art.46 do CPC. 3. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. 4. Tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, bastando apenas a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC - para apuração do valor do débito com realização de perícia contábil, não havendo que se falar em necessidade de adoção do procedimento comum. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 6. "2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252289, 07025964620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento. Assim, tenho que os cálculos do Sr. Perito e os esclarecimentos pertinentes (ID. 33717846 e ID. 138651598) estão corretos, razão pela qual afasto o argumento de impugnação correlato. A respeito do recálculo dos SLIPS/XER 712, observa-se do laudo complementar que o Sr. Perito afirmou ter considerado as informações contábeis constantes dos documentos apresentados pelo réu, o que se verifica do laudo de ID. 33717846. Assim, rejeito o argumento de impugnação respectivo. Acerca dos supostos erros apontados pelo réu sobre as concessões registradas nos SLIPS/XER 712, acolho os esclarecimentos do Sr. Perito, no sentido de que alguns dos apontamentos não foram considerados, porque anteriores a abril/1990 e, portanto, não incidiriam na espécie, em respeito à coisa julgada. Ainda, a partir da análise técnica dos documentos objeto da perícia, verifica-se que o expert considerou alguns abatimentos, inclusive em sede de laudo complementar, e outros afastou, por ausência de vinculação documental ao suposto crédito em favor do autor, o que tem fundamento nos documentos de ID. 108620099. Portanto, rejeito a impugnação respectiva e acolho as conclusões do Sr. Perito, integrando à decisão em apreço os argumentos técnicos do laudo original e do seu complemento. No que tange aos juros compensatórios, deve-se afastar a impugnação da parte autora, porque aqueles não integraram a sentença liquidanda, em atenção à coisa julgada, conforme apontado pelo Sr. Perito no ID. 138651600, item 3.1. Sobre a atualização monetária, o E. TJDFT tem entendimento consolidado de que não são aplicáveis os índices de correção monetária dos débitos judiciais da Justiça Federal, porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. QUANTUM DEBEATUR. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA REPETITIVO 685-STJ. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Na origem, os agravados buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1 definiu os seguintes parâmetros: a) quis debeatur (quem deve): o Banco do Brasil S/A em solidariedade com o BACEN; b) quid debeatur (o que é devido): pagar as diferenças apuradas entre o índice IPC de março de 1990, 84,32%, e o BTN, 41,28%, fixado em idêntico período; c) cui debeatur (a quem é devido): os mutuários que efetivamente pagaram a cédula rural com atualização do financiamento por índice ilegal IPC de 84,32%. 3. Em razão das peculiaridades que envolvem o cumprimento, mesmo provisório, do julgamento havido na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, em especial por serem as cédulas rurais antigas, vem-se admitindo que seja determinado que o executado Banco do Brasil S/A demonstre a evolução do financiamento, que comprove a sua quitação e o próprio direito da parte exequente de postular eventual diferença de correção monetária. 4. Na hipótese, verifica-se a titularidade individual do direito dos agravados que apresentaram documento comprobatório da relação jurídica havida entre as partes, que os legitimam, em tese, a perseguir a execução da sentença coletiva e torna hígida a instrução da petição inicial. 5. O art. 1o-F da Lei 9.494/97 somente se aplica às condenações impostas à Fazenda Pública. Assim, se a ação somente foi proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não detém as prerrogativas da Fazenda Pública, inaplicável ao caso em comento. 6. O Banco do Brasil arca com juros de mora desde a citação na ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual/liquidação. 7. Não pode ser acolhida a pretensão do Banco do Brasil de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital. 8. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1381971, 07258268320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acerca dos honorários advocatícios, faz-se mister destacar que o seu estabelecimento em liquidação de sentença é medida excepcional, com ensejo apenas nos casos de alta litigiosidade. No caso em apreço, tenho que o litígio foi restrito ao contraditório referente ao próprio procedimento o que afasta a necessidade de estabelecimento de honorários sucumbenciais. Diante o exposto, rejeito as impugnações, homologo os cálculos de ID. 33717846 e ID. 138651598 e liquido o julgado, oportunidade em que fixo como devido em favor da parte autora o montante de R$ 220.177,43 (duzentos e vinte mil cento e setenta e sete reais e quarenta e três centavos), atualizado até o dia em 03/10/2022. À parte autora para que traga em termos seu pedido de cumprimento provisório de sentença. Relata que o agravado pleiteia os recebimentos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do recorrente, que supostamente cobrou dos ruralistas pelos empréstimos rurais, valor superior ao contratado, ante aplicação de indexador diverso do contratado no mês de março de 1990. Afirma que, por força da solidariedade estabelecida no acórdão que vem prevalecendo, revela-se pertinente o chamamento aos autos da União Federal e do Banco Central do Brasil para atuarem no polo passivo da lide, restando evidenciada a incompetência do Juízo a partir do ingresso da União e do Bacen no feito, sendo competente de forma exclusiva a Justiça Federal. Alega que deve ser realizada a prévia liquidação da sentença pelo procedimento comum, tendo em vista a necessidade de alegar ou provar fato novo. Além disso, entende que não há interesse de agir da parte agravante, uma vez que não instruiu o processo com a prova do efetivo pagamento a maior. Aponta excesso de execução no cálculo homologado, pugnando pela homologação do valor de R$ 172.210,19 (cento setenta dois mil, duzentos e dez reais e dezenove centavos), nos moldes dos cálculos apresentados por seu assistente técnico. Pondera, ainda, que o débito deve ser atualizado com base nos índices aplicados pela Justiça Federal; que os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação na liquidação de sentença; que deverão ser abatidos os valores já pagos pelo Banco; que devem ser deduzidos eventuais montantes indenizados pelo PROAGRO; que é inaplicável o CDC à espécie. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo nos termos vindicados. Preparo regular (ID 42380717). É a síntese do necessário. DECIDO. Como relatado, trata-se na origem de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Púbica no 94.00.08514-1, em que o Ministério Público Federal requereu o reconhecimento de cobrança irregular pelo agravante de valor superior ao contratado em empréstimos rurais, decorrente da aplicação de indexador diverso daquele contratado por ruralistas no mês de março de 1990. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que o magistrado rejeitou as impugnações apresentas pelas partes e homologou os cálculos periciais, fixando o montante de R$ 220.177,43 (duzentos e vinte mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e três centavos). Com efeito, não se observa equívoco na decisão vergastada que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Importa salientar, por oportuno, que as questões não submetidas ao Juízo a quo não podem ser objeto de insurgência no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, uma vez que os tópicos relativos à ausência de interesse de agir da parte requerente, dedução de eventuais montantes indenizados pelo PROAGRO e inaplicabilidade do CDC não foram objeto de discussão na decisão impugnada, devem ser afastadas tais alegações da análise recursal. Ademais, a afirmação acerca da necessidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e, por conseguinte, da competência da Justiça Federal, são temas que restaram superados com a intimação nos autos dos referidos entes (ID 98225461), que manifestaram expressamente o desinteresse em integrar a lide, consoante documentos de IDs 100950375 e 99093073, respectivamente. Do mesmo modo, a pretensão de liquidação pelo procedimento comum encontra-se preclusa, porquanto trata-se de questão decidida no ID 98225461, sobre a qual não houve qualquer insurgência do agravante no tempo e modo oportunos. Feitas essas considerações, não há falar em excesso de execução na elaboração dos cálculos apresentados pela perícia contábil. O perito nomeado pelo Juízo enfrentou adequadamente os quesitos apresentados pelas partes, tendo acolhido pontos levantados pela instituição financeira agravante, o que levou à redução do montante devido, enquanto refutou outros tópicos mediante adequada fundamentação. Não se verifica, a partir das considerações apresentadas pelo expert, qualquer equívoco. Com efeito, não há como dissociar das conclusões adotadas pelo magistrado de origem, porquanto parte das pretensas deduções dos cálculos foram anteriores a abril/1990, não estando, portanto, abarcadas pelo título judicial, que condenou ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente desembolsaram com atualização do financiamento por índice indevido. Observa-se, ainda, no que concerne ao pedido de abatimento de valores, que alguns lançamentos já haviam sido compensados no laudo pericial e outros passaram a ser computados, no ensejo da complementação do parecer técnico. Assim, não merece amparo a irresignação quanto à necessidade de abatimento de valores, bem como de excesso de execução. No que tange ao inconformismo relativo à atualização monetária do débito, uma vez que o pedido de liquidação de sentença tramita perante o Judiciário Distrital, devem ser utilizados os índices de correção adotados por esta Corte, e não os índices empregados pela Justiça Federal. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 84,32%. INAPLICABILIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. Reconhecida a preclusão quanto à tese de legalidade da incidência do percentual de 84,32% sobre o empréstimo rural, por se tratar de questão dirimida na ação civil pública no 94.00.08514-1/DF. 2. Considerando que a liquidação individual da sentença coletiva tramita pela Justiça do Distrito Federal, o débito deve ser corrigido pelos índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT (IPC e INPC), e não os índices que a Justiça Federal adota. 3. No caso, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (Tema 685 do Col. STJ). 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1612608, 07076286120228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça-STJ já consolidou orientação de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (REsp 1.370.899/SP - Tema 685) Pelo exposto, não estando presentes de forma satisfatória os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator